Tribunal: STF
Processo: AI 748543
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-30
Data de publicação: 2011-08-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. PRAZO PRESCRICIONAL. ALTERAÇÃO POR LEI SUPERVENIENTE. DIREITO ADQUIRIDO. CONTROVÉRSIA CIRCUNSCRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. Ao apreciar o AI 845.109, da relatoria do ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral do tema versado nestes autos, ante o seu caráter eminentemente infraconstitucional.



    2. Agravo regimental desprovido.